Tribunal: TJDFT
Processo: 0725406-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725406-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ADRIANA CARVALHO DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Os usuários de planos de saúde administrados por entidade de autogestão ficam sob a tutela da legislação especial aplicável, as regras do Código Civil e da Constituição Federal, sobretudo os princípios da função social dos contratos, da probidade e boa-fé, além da dignidade humana. 2. Para a concessão excepcional de medicamento devem ser demonstrados que: i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, sua incorporação ao Rol da Saúde Suplementar; ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; iii) existam recomendações de órgãos técnicos de renome estrangeiros e nacionais. 3. O dano moral somente deverá ser compensado se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, a caracterizar o prejuízo moral, sob pena de banalização do instituto. 4. Quando o valor da causa for elevado a fixação dos honorários advocatícios não será por apreciação equitativa, sendo obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, 421, 422 e 480, todos do Código Civil, sustentando que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) possui natureza jurídica taxativa, razão pela qual se revela legítima a recusa de cobertura de fornecimento de medicação de uso domiciliar expressamente excluído da cobertura contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Poliana Lobo e Leite, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009